Tribunal: TJDFT
Processo: 0716143-36.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716143-36.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUSIMAR PEREIRA DE LACERDA APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E C I S Ã O A sentença apelada indeferiu a petição inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver (ID no 68385316). No apelo, a parte autora requereu a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da sentença para afastar a condenação nas despesas processuais (ID no 68385318). O apelo não foi conhecido quanto ao pedido de gratuidade de justiça, por ser manifestamente inadmissível, ante a preclusão operada (ID no 69186077). Em consequência, determinou-se o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de não conhecimento do apelo quanto à matéria remanescente (pagamento das custas finais). Interposto agravo interno, a decisão unipessoal foi mantida pelo egrégio Colegiado (ID no 72635372). Após o julgamento do agravo interno, o apelante foi intimado a recolher o preparo em dobro, mas não o fez (IDs nos 73625076 e 74068530). Dessa forma, ante a deserção operada, não conheço do apelo, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator